Tribunal: TJMT
Processo: 0006730-81.2013.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006730-81.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 202.404.901-00 (APELADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO), MARIA DOS SANTOS NUNES DA COSTA - CPF: 451.878.511-87 (APELADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IOLANDA ABADIA DE JESUS DIAS - CPF: 260.594.281-34 (APELANTE), MARIA HELENA DE FREITAS - CPF: 361.309.071-68 (APELANTE), JOSE ADEMIR DE ASSIS - CPF: 108.084.184-91 (APELANTE), CLODOALDO BALBINO DE MORAES - CPF: 045.776.041-91 (APELANTE), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), DIONISIO GOMES DE SOUSA - CPF: 017.981.541-53 (APELANTE), LUZIA RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 594.984.121-20 (APELANTE), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), ROBERTT WILLIAM MONTEIRO NEVES - CPF: 027.169.901-90 (APELANTE), MAURICY SCHUMACKER GOMIDE - CPF: 110.449.498-13 (APELANTE), CARLOS ALBERTO GUIMARAES DIAS - CPF: 278.477.308-63 (APELANTE), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), IVO SILVEIRA DA ROSA - CPF: 135.281.650-49 (ADVOGADO), ALBERTO MAXIMO PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 669.881.361-34 (APELANTE), ARTEMIZIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 451.853.361-53 (APELANTE), Daniel Alves dos Santos (APELANTE), VALDELSON BALBINO DE MELO (APELANTE), DIONISIO GOMES DE SOUSA - CPF: 017.981.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLODOALDO BALBINO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA DE FREITAS - CPF: 361.309.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA ABADIA DE JESUS DIAS - CPF: 260.594.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADEMIR DE ASSIS - CPF: 108.084.184-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTT WILLIAM MONTEIRO NEVES - CPF: 027.169.901-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO GUIMARAES DIAS - CPF: 278.477.308-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICY SCHUMACKER GOMIDE - CPF: 110.449.498-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTEMIZIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 451.853.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – RESIDÊNCIA HABITUAL ESTABELECIDA NO IMÓVEL – ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Aquele que preenche todos os requisitos elencados no art. 1.238,
caput
e parágrafo único, do Código Civil tem direito à declaração da prescrição aquisitiva da propriedade de imóvel urbano.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião julgada procedente para reconhecer o direito de propriedade dos apelados sobre os lotes urbanos n. 06 a 25 da quadra n. 395 do loteamento Jardim Nova Barra do Sul, Barra do Graças-MT, e condenar os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Estes alegam que a sentença contém equívoco ao considerar que adentraram nos lotes n. 16, 19 e 20 apenas em 2013, pois uma das testemunhas afirma que foi em 2010, a outra, em 2012, e os próprios autores indicam no depoimento pessoal a data aproximada entre 2009 e 2010.

Sustentam que os apelados comprovaram que moram ali desde 1985, mas não que ocupam a quadra inteira do loteamento desde então.

Pugnam pela reforma da sentença e improcedência da lide, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 94695450).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início,
defiro
o benefício da justiça gratuita para os apelantes em relação a este Recurso (art. 98, §5o, do CPC), visto que o simples fato de um deles ser sargento da Polícia Militar não comprova de forma suficiente a capacidade financeira da família.

Os apelados ingressaram em juízo sob a alegação de que em 1985 adquiriram 20 terrenos com 450m2 cada um, porém na época não foi possível realizar os registros cartorários.

Acrescentam que desde então residem no local, onde estabeleceram a chácara Nossa Senhora Aparecida e lá criam animais e retiram parte do seu sustento.

Embora os apelantes questionem as datas mencionadas na sentença, está claro no conjunto probatório contido nos autos que em 02/06/2013 ocorreu o esbulho – quando efetivamente adentraram na área que já era ocupada pelos apelados.

Contudo, os desentendimentos entre as partes começaram anos antes, e inclusive há diversos registros de queixas policiais.

Realmente, os autores mostraram que residem no mesmo imóvel desde 1985, e as fotografias anexadas ao processo confirmam o exercício da posse sobre toda a quadra n. 395 do loteamento Jardim Nova Barra do Sul, que o lugar é cercado, contém pequena pastagem para criação de gado, pomares, galinheiro e planas ornamentais, e que naquela ocasião a cerca havia sido recentemente modificada.

Todos esses fatos aliados aos depoimentos testemunhais demonstram que os apelados cumpriram integralmente os requisitos para a concessão do direito de propriedade.

O art. 1.238,
caput
e parágrafo único, do Código Civil enunciam que “
aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
”.

Logo, os apelados já reuniam condições legais de reclamar a propriedade da área em litígio desde 1995, isso ainda na vigência do Código Civil de 1916. E era atribuição dos apelantes a produção de prova satisfatória em sentido contrário (art. 373, inciso II, do CPC).

Contudo, limitaram-se a questionar as datas assinaladas na sentença, sem observar que, mesmo que se considere hipoteticamente que ocuparam os lotes n. 16, 19 e 20 em 2009, deles os apelados já dispunham mansa e pacificamente nos 24 anos precedentes. E os argumentos que apresentam não invalidam o entendimento firmado pelo juízo de origem.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE COM ANIMUS DOMINI. IMPLEMENTO DE LAPSO TEMPORAL. ESTABELECIMENTO DE RESIDÊNCIA HABITUAL
. REFORMA DA SENTENÇA HOSTILIZADA.
Em se tratando de usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do diploma civil, devem ser atendidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel usucapiendo, com ânimo de dono, por, no mínimo, 15 (quinze) anos. Tal prazo, contudo, pode ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor estabelecer no imóvel sua residência habitual, ou se houver realizado obras ou serviços de caráter produtivo. No caso concreto, o conjunto probatório coligido ao feito indica que a posse exercida pela parte autora sobre o imóvel litigioso preenche os requisitos legais. Configurando a usucapião modo originário de aquisição da propriedade, não há que se falar em prevalência da hipoteca que onera o imóvel, cuja extinção é consequência da própria sentença que declara o domínio em favor do usucapiente. Perda do vínculo do imóvel com o anterior proprietário que acarreta o seu recebimento, pelos usucapientes, de forma plena, ou seja, sem qualquer limitação decorrente da prévia constituição de ônus real sobre o bem
. Desse modo, impositiva a reforma da sentença. Pretensão autoral procedente. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Considerando-se o resultado do julgamento, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais. Apelação cível provida. Unânime
”.

(Apelação Cível, n. 70081466633, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Dilso Domingos Pereira, julgado em 11-12-2019, sem destaques no original).

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIA
–
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS
– OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que a parte demandada e seus antecessores exercem a posse ininterrupta e sem oposição, dando ao imóvel usucapiendo o caráter produtivo, com animus domini, por no mínimo 10 anos (artigo 1.238, parágrafo único, do CC), deve ser mantida a sentença que declarou a aquisição dominial
”.

(N.U 1000493-80.2019.8.11.0011, julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021